Tribunal: CARF
Processo: 10111.721894/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 12/02/2009
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE DAS MERCADORIAS IMPORTADAS. PERDIMENTO. MERCADORIA NÃO LOCALIZADA. MULTA APLICADA.
É punível com a pena de perdimento, com multa equivalente ao valor aduaneiro quando não encontradas as mercadorias, estrangeiras ou nacionais, na importação, na hipótese de ocultação do sujeito passivo, real adquirente, mediante fraude, simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. LC 105/01.
O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 6° da LC 105/2001 e fixou o entendimento de que a Receita Federal pode receber diretamente os dados bancários de contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem necessidade de prévia autorização judicial, por não se tratar de quebra de sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo.
MULTA SUBSTITUTIVA DO PERDIMENTO. TRIBUTOS NA IMPORTAÇÃO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A multa substitutiva do perdimento visa combater a conduta danosa do contribuinte em face do controle aduaneiro. Não afeta assim a exigibilidade dos tributos incidentes na importação. Ocorrido os fatos geradores dos tributos, sua exigibilidade decorre de lei, a qual não traz qualquer dispensa em razão da aplicação da multa substitutiva do perdimento.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A conduta praticada, tendente a ocultar o verdadeiro adquirente das mercadorias importadas, demonstrar a ação dolosa do contribuinte na prática da infração.
A aplicação da multa decorrente da prática de interposição fraudulenta independe da existência de dano ao erário, inteligência do art. 94, caput e §2o do Decreto-Lei no 37, de 1966.
EFEITO CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2. APREENSÃO DE MERCADORIA COMO FORMA DE EXIGIR TRIBUTO. INEXISTÊNCIA.
Não compete ao Carf o controle de constitucionalidade de norma em vigor, nos termos da Súmula Carf no 2. Não se verifica, na aplicação da multa substitutiva ao perdimento, apreensão de mercadoria como forma de exigir tributo devido.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10111.721894/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.099 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
ASIA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 12/02/2009
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA.
OCULTAÇÃO
DO
REAL
ADQUIRENTE DAS MERCADORIAS IMPORTADAS. PERDIMENTO.
MERCADORIA NÃO LOCALIZADA. MULTA APLICADA.
É punível com a pena de perdimento, com multa equivalente ao valor
aduaneiro quando não encontradas as mercadorias, estrangeiras ou nacionais,
na importação, na hipótese de ocultação do sujeito passivo, real adquirente,
mediante fraude, simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. LC 105/01.
O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 6° da LC
105/2001 e fixou o entendimento de que a Receita Federal pode receber
diretamente os dados bancários de contribuintes fornecidos pelas instituições
financeiras, sem necessidade de prévia autorização judicial, por não se tratar de
quebra de sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo.
MULTA
SUBSTITUTIVA
DO
PERDIMENTO.
TRIBUTOS
NA
IMPORTAÇÃO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A multa substitutiva do perdimento visa combater a conduta danosa do
contribuinte em face do controle aduaneiro. Não afeta assim a exigibilidade dos
tributos incidentes na importação. Ocorrido os fatos geradores dos tributos, sua
exigibilidade decorre de lei, a qual não traz qualquer dispensa em razão da
aplicação da multa substitutiva do perdimento.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO.
INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. DESNECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
A conduta praticada, tendente a ocultar o verdadeiro adquirente das
mercadorias importadas, demonstrar a ação dolosa do contribuinte na prática
da infração.
A aplicação da multa decorrente da prática de interposição fraudulenta
independe da existência de dano ao erário, inteligência do art. 94, caput e §2o
do Decreto-Lei no 37, de 1966.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10111.721894/2012-13
Fl. 1072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.099 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.721894/2012-13

EFEITO CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARF 2. APREENSÃO DE MERCADORIA COMO FORMA DE EXIGIR
TRIBUTO. INEXISTÊNCIA.
Não compete ao Carf o controle de constitucionalidade de norma em vigor, nos
termos da Súmula Carf no 2. Não se verifica, na aplicação da multa substitutiva
ao perdimento, apreensão de mercadoria como forma de exigir tributo devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. A Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne votou pelas
conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Paulo Regis Venter (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Camara Simoes (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente), a fim de
ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente a conselheira Cynthia Elena de Campos,
substituída pela conselheira Maria Eduarda Alencar Camara Simoes.
Relatório
Em julgamento Auto de Infração de multa substitutiva da pena de perdimento de
mercadoria não localizada, consumida ou revendida, lavrada nos termos do art. 73, §§ 1o e 2o, da
Lei no 10.833, de 2003 e art. 23, §3o do Decreto-Lei no 1.455, de 1976.
Como se extrai do Relatório de Auditoria Fiscal (fls. 12 e seguintes), a
fiscalização realizada na autuada decorreu de outro processo administrativo, realizada na
Inspetoria da Receita Federal no Rio de Janeiro, sobre o importador ostensivo, Vet Freight
Comércio Internacional LTDA, quando foi constatada a prática de ocultação dos reais
adquirentes das mercadorias importadas.
Em apertada síntese, na presente fiscalização, realizada na empresa Ásia
Importadora e Distribuidora Elétrica LTDA, verificou-se que esta era a real adquirente das
mercadorias importadas pela Vet Freight. Segundo o Auditor-Fiscal, a autuada, ora utilizando-se
do CNPJ da Asia, ora do CNPJ da Jili Comércio Importação e Exportação de Materiais
Eletrônicos LTDA, realizava repasses dos valores dos bens antes da efetiva importação, em datas
próximas ao registro das DI’s.
Fl. 1073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.099 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.721894/2012-13

Foram elencados tópicos que comprovariam a ocultação do real importador
(identificados no processo administrativo contra a Vet Freight) abaixo resumidos:
1. Destinação imediata das mercadorias importadas aos seus encomendantes ou
reais compradores tão logo desembaraçadas (planilha com DI’s e NF’s à fl.
22);
2. Destinação da totalidade das mercadorias de uma mesma DI para somente um
cliente;
3. Omissão nas notas fiscais das informações de identificação dos
transportadores das mercadorias;
4. Escrituração contábil sem os devidos esclarecimentos;
5. Não atendimento à intimação formulada em 26/10/2011, quando foram
solicitadas informações das transações realizadas pela Vet Freight;
6. A importadora interposta apresentou um grande aumento nos valores de
importação, de 43.000,00 dólares para 2.5000.000,00 de 2009 para 2011,
tendo esta informado que realizava a venda das mercadorias quando estas
ainda estavam em alto mar, antes da entrada no território nacional.
Além das verificações acima, nesta fiscalização, a autoridade fiscal adentrou
pormenorizadamente nas transações realizadas entre a Asia (e Jili) e a Vet Freight.
Conforme documentação juntada aos autos, identificou que:
a) Em todas as compras de mercadoria da Vet Freight, havia pelo menos um
depósito da Asia, da Jili ou de ambas, em datas muito próximas ao registro das
DI’s, para pagamento de impostos e outras despesas aduaneiras,
posteriormente, era realizado outro depósito para o fechamento do câmbio das
importações;
b) No endereço descrito tanto no contrato social como no cadastro da RFB da
empresa Jili, estava situada a empresa Ásia;
c) A empresa Ásia estava envolvida em irregularidades relacionadas ao comércio
exterior, que certamente fariam suas importações serem direcionados para
canais de conferência mais detalhadas;
d) A existência de quebra de cadeia do IPI;
Concluiu assim pela aplicação da multa substitutiva da pena de perdimento em
virtude da mercadoria não ter sido localizada, ou ter sido consumida ou revendida, elencando
como responsáveis solidários as empresas Jili Comércio Importação e Exportação de Materiais
Eletrônicos LTDA e os sócios administradores da empresa Ásia, o Sr. Wang Jingyang e Li
Wang, nos termos dos artigos 124, I e 135, III do CTN e art. 95 do Decreto-Lei no 37/66.
Fl. 1074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.099 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.721894/2012-13

Cientificados da autuação, impugnaram os contribuintes Ásia e Jili à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento – SP, que, por unanimidade, entendeu pela sua improcedência
nos termos da ementa que segue:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO
Data do fato gerador: 12/02/2009
Dano ao Erário por infração de ocultação do verdadeiro interessado nas importações,
mediante o uso de interposta pessoa.
Pena de perdimento das mercadorias, comutada em multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria.
A atuação da empresa interposta em importação tem regramento próprio, devendo
observar os ditames da legislação sob o risco de configuração de prática efetiva da
interposição fraudulenta de terceiros.
A aplicação da pena de perdimento não deriva da sonegação de tributos, muito embora
tal fato possa se constatar como efeito subsidiário, mas da burla aos controles
aduaneiros, já que é o objetivo traçado pela Receita Federal do Brasil possuir controle
absoluto sobre o destino de todos os bens importados por empresas nacionais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Insatisfeito com a decisão de primeira instância, o contribuinte Ásia Importadora e
Distribuidora Elétrica LTDA – EPP recorreu ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) em peça quase idêntica à impugnação anteriormente apresentada, defendendo, em
síntese:
a) Quebra do sigilo bancário sem autorização judicial;
b) Ausência de Mandado de Procedimento Fiscal;
c) “Bis in idem” – Direitos alfandegários já lançados de ofício contra a
importadora Vet Freight;
d) O lançamento de ofício contra o fornecedor Vet Freight teve o condão de
regularizar as mercadorias;
e) Erro na identificação do Sujeito Passivo;
f) Inexistência de relação entre a recorrente e a empresa Jili Comércio
Importação e Exportação;
g) Ausência de provas de inidoneidade da recorrente – Ofensa ao Princípio da
Boa-fé e da inocência;
h) Ausência de comprovação dos elementos dolo e dano ao erário –
Inaplicabilidade da pena de perdimento;
i) Confisco da propriedade particular como meio de exigir “Imposto indevido”;
Fl. 1075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.099 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.721894/2012-13

Por fim, solicita que seja declarado improcedente o lançamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Ciente do Acórdão de Impugnação em 04/02/2014, apresentou Recurso
Voluntário em 06/03 do mesmo ano, portanto, é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Antes mesmo de retomar os fatos e discussões acerca da existência de
interposição fraudulenta, de pronto, serão analisadas as preliminares, para só então adentrar às
questões de mérito.
Preliminares:
1. Quebra do sigilo bancário sem autorização judicial:
A recorrente critica a fiscalização e o próprio Acórdão recorrido, defendendo a
inexistência de apreciação específica da matéria.
Em síntese, afirma a inexistência de autorização judicial para quebra do sigilo
bancário e que o tema estaria em exame pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão
geral, o que causaria, no mínimo, o sobrestamento do processo administrativo.
O tema, ao tempo da apresentação do recurso, era de fato controverso e estava por
ser pacificado pelo STF.
Atualmente, por meio do RE no 601.314, em sede de repercussão geral, o STF
concluiu pela constitucionalidade da Lei Complementar no 105/01 e, portanto, da requisição das
informações bancárias pelo Fisco no interesse de procedimento fiscal instaurado.
Segue abaixo o entendimento do STF, de observância obrigatória por este
Conselho Administrativo:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litigio constitucional posto se traduz em
um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos
referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade
politica, à luz da finalidade precípua da tributação dc realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da
autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito dc
personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de
ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja.
inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é
Fl. 1076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.099 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.721894/2012-13

satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na
medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado
soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição dc informação pela Administração
Tributária ás instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela
Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do principio da irretroatividade das leis tributárias,
uma vez que aquela se encerra na atribuição dc competência administrativa á Secretaria
da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma cm questão.
Aplica-se. portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de tese
em relação ao item "a" do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: "O art. 6o da
Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do principio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal". 7. Fixação de tese em relação ao item "b" do
Tema 225 da sistemática da repercussão geral: "A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação
do principio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental
da norma, nos termos do artigo 144, §1°, do CTN". 8. Recurso extraordinário a que se
nega provimcnto.(RE 601314, Rclator(a): Min. EDSON FACHIN. Tribunal Pleno,
julgado cm 24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL-
MÉRITO DJc-198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016).

Lei Complementar no 105/2001:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
Como se nota, a matéria já resta pacificada pela possibilidade de exame das
informações bancárias do contribuinte pelo Fisco, não havendo que se falar em nulidade do
procedimento fiscal.
2. Da ausência de Mandado de Procedimento Fiscal (MPF):
Segundo a recorrente, a ausência de instauração de MPF implicaria na nulidade do
lançamento realizado, em desrespeito aos Princípios básicos da Administração Pública
estabelecidos no art. 2o da Lei no 9.784/99 e ao previsto nos incisos V e VIII do parágrafo único
do já citado artigo.
“Lei no 9.784/99
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Fl. 1077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.099 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.721894/2012-13

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
[...]
V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo
previstas na Constituição;
[...]
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados;”
Defende que o MPF não é mero instrumento de controle interno dos atos da
Receita Federal, mas sim um autêntico controle contra abusos do Fisco.
Em consulta aos autos processuais, verifica-se que as informações e provas
utilizadas no lançamento foram obtidas nos autos do Processo no 11762.720061/2011-52, com
autos constantes no Anexo I deste processo administrativo.
Naquele P.A. foi expedido o MPF no 0715400/01043/11, justamente para a
apuração da prática de interposição fraudulenta pela Vet Freight, ora identificada como
importadora ostensiva, interposta na operação, contra a qual foi efetuado o lançamento da multa
por cessão de nome.
Identificada a prática da interposição fraudulenta, foi instaurado novo processo
administrativo, para lançamento da multa substitutiva do perdimento, agora contra a real
adquirente (Ásia), ainda que em solidariedade com a importadora interposta (Vet Freight).
Neste processo, diferente do que afirma a recorrente, consta o “Termo de Início de
Fiscalização no 091/2012” (fls. 587-588), momento em que ficou cientificada do MPF no
0117600-2012-00062-9, da Alfândega de Brasília, tendo sido inclusive intimada para
apresentação de diversos documentos contábeis, portanto, não procede a alegação de nulidade
em virtude da inexistência de MPF.
Vale ressaltar que, ainda que fosse constatada eventual falha relacionada ao MPF,
como bem destacou o Acórdão recorrido, já é pacífico neste Conselho a inexistência de nulidade
do lançamento por eventuais incorreções no MPF.
É que o Mandado de Procedimento Fiscal não faz criar a competência para
fiscalização pelo Auditor-Fiscal, está é anterior, de fundamentação legal, independente da
existência de MPF, este, constituindo mero controle administrativo e de informação ao
contribuinte. Estando o sujeito passivo ciente do procedimento fiscal, não há que se falar em
nulidade se foram seguidas as exigências normativas para realização do Auto de Infração1.

1 Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
Fl. 1078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.099 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.721894/2012-13

Dessa forma, também deve ser rejeitada a nulidade.
3. “Bis in idem” tributário – Direitos Alfandegários já lançados de ofício
contra a importadora Vet Freight:
Nos termos utilizados em recurso, “ao atuar a Vet Freight o Fisco legalizou a
importação, posto que lançou o crédito relativo aos direitos alfandegários.”
Alega ter a autoridade fiscal omitido o lançamento dos tributos recolhidos a
menor na importação, o que acabaria por punir o contribuinte duas vezes pelo mesmo fato.
Também não procede.
A cobrança dos tributos incidentes na importação decorre da própria exigência
legal, afinal, o lançamento é ato vinculado e decorre da verificação da ocorrência do fato
gerador. Em outras palavras, ocorrido o fato gerador, correta a exigência dos tributos incidentes,
ainda que posteriormente constatada a ocorrência de fraude no momento da importação.
Como se percebe, não há que se falar em dupla punição pelo mesmo fato, afinal,
no processo formalizado contra a Vet Freight foi realizada a exigência dos tributos incidentes da
importação (após constatação de terem sido recolhidos a menor) e a multa por cessão de nome.
Já neste processo, é exigida multa decorrente da ocultação do real adquirente da mercadoria,
decorrente da conduta danosa ao controle aduaneiro, fato este completamente diverso dos
causadores da exigência dos tributos devidos.
Ademais, até de se estranhar tese sobre “dupla punição” quando o tributo, por
própria disposição legal, é impedido de caracterizar-se como sanção de ato ilícito.
Importante destacar que as mercadorias foram efetivamente importadas e
despachadas para consumo, se concretizando a ocorrência do fato gerador previsto na legislação
para exigência dos tributos incidentes na operação.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais, em decisão unânime, já pacificou
entendimento pela possibilidade de cumulação da multa substitutiva do perdimento e os tributos
incidentes na importação, como abaixo se transcreve:
“Acórdão no 9303-007.675
Sessão de 21 de novembro de 2018
Relator: Andrada Márcio Canuto Natal
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO – II
Data do fato gerador: 16/04/2008, 08/-5/2008, 11/04/2012
MULTA SUBSTITUTIVA DO PERDIMENTO. TRIBUTOS NA IMPORTAÇÃO.
CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A multa substitutiva do perdimento visa combater a conduta danosa do
contribuinte em face do controle aduaneiro. Não afeta assim a exigibilidade dos

VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Fl. 1079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.099 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.721894/2012-13

tributos incidentes na importação. Ocorrido os fatos geradores dos tributos, sua
exigibilidade decorre de lei, a qual não traz qualquer dispensa em razão da
aplicação da multa substitutiva do perdimento.”
4. Erro na indicação do Sujeito Passivo:
Em apertada síntese do alegado, a recorrente afirma erro na indicação do sujeito
passivo, defendendo que a multa deveria ser aplicada contra o “importador ostensivo”,
responsável pela operação de importação, não podendo ser esta efetuada em nome do adquirente
das mercadorias comercializadas já em aquisição no mercado interno.
Conclui assim, conforme entendimento dos artigos 112, 121 e 142 do CTN, a
impossibilidade de figurar como sujeito passivo por irregularidades cometidas por terceiros.
De fato, a atribuição de multa relativa a irregularidade praticada por terceiro não
deve prosperar, mas não é este o caso processual. Evitando adentrar no mérito e questões
probatórias, não há dúvidas quanto à correta identificação do sujeito passivo da multa
substitutiva do perdimento.
O Auditor-Fiscal, ao fundamentar o lançamento contra o real adquirente e contra o
importador ostensivo fez expressa menção aos artigos 124, I, 135, III, do CTN e art. 95, I, do
Decreto-Lei no 37, de 1996.
Apesar de citar o Código Tributário Nacional, o Decreto-Lei no 37/66, ao
estabelecer que respondem pela infração conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer
forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie, destaca que, comprovada a participação
do contribuinte no ato ilícito (como real adquirente), este deverá figurar no polo passivo da
obrigação.
Em síntese, tendo a recorrente atuado como coautora do ilícito, nos termos do art.
95 do DL no 37/66, responde conjunta ou isoladamente com a importadora ostensiva, a Vet
Freight, esta, atuando por conta e ordem daquela.
Neste sentido entendeu este Colegiado no Acórdão no 3402-005.305, de relatoria
do Conselheiro Pedro Sousa Bispo:
“Acórdão no 3402-005.305
Sessão de 19 junho de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO – II
Período de apuração: 14/05/2008 a 21/12/2011
POLO PASSIVO DA RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA POR INFRAÇÃO.
A solidariedade no polo passivo da relação jurídica tributária não permite dizer que
houve erro na identificação do sujeito passivo, pois podem constar no polo passivo tanto
ambos (responsável solidário e o contribuinte) ou apenas um isoladamente, até porque
não há benefício de ordem na solidariedade tributária aqui tratada. Inteligência do art.
95, I, do DL no 37/66.”
Fl. 1080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.099 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.721894/2012-13

Assim como concluiu o relator no citado precedente, constatada a prática do ato
pela real adquirente da mercadoria, não comportando a solidariedade o benefício de ordem,
responderão a importadora ostensiva e o sujeito oculto pela prática de interposição fraudulenta.
Dessa forma, não há erro na identificação do sujeito passivo.
Mérito:
O tema não é novo neste Colegiado. A Interposição Fraudulenta na Importação
tem sido objeto de inúmeros Acórdãos, existindo diversas discussões tanto em questões de
direito como acerca das provas que envolvem a infração.
A Lei no 10.637, de 2002, alterando o Decreto-Lei no 1.455, de 1976, incluiu
dispositivo que expressamente previu, na lista de infrações que constituem dano ao erário, as
mercadorias estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, real vendedor/comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude
ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
A infração, punida com o perdimento da mercadoria, visa a proteção do controle
aduaneiro, na medida em que deve ser conhecido o sujeito passivo interessado na realização da
operação, no caso em tela, da importação de mercadorias.
Como se sabe, as modalidades de importação no interesse de terceiros,
especialmente após a publicação da Lei no 11.281/2006, foram classificadas em “por conta e
ordem de terceiros” e “para revenda a encomendante predeterminado”, fazendo surgir, em tais
hipóteses, a necessidade de identificação dos reais interessados na transação aduaneira, seja ele
denominado “real adquirente” ou “encomendante” dos bens importados.
A grosso modo, as modalidades são bem diferenciadas de acordo com a
titularidade do recurso utilizado na operação, sendo “por conta e ordem” de terceiro aquela em
que o real adquirente tem não apenas o interesse na importação, mas também a custeia com
recursos próprios (ainda que parcialmente).
De já, adianto que no caso concreto discute-se a realização de importação por
conta e ordem de terceiro.
Necessário destacar que, na mesma alteração realizada pela Lei no 10.637/2002,
foi estabelecida presunção da ocorrência de interposição fraudulenta na operação de comércio
exterior nos casos em que não ficar comprovada a origem, disponibilidade e transferência dos
recursos empregados2.

2 "Decreto-Lei no 1.455/76:
Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
[...]
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação do sujeito passivo, real
vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
[...]
§2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)."
Fl. 1081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.099 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.721894/2012-13

A presunção estabelecida na norma é voltada aos casos em que, comprovada a
incapacidade financeira do “importador ostensivo”, este não tem êxito em demonstrar de onde
surgiram os recursos empregados na transação.
Também adianto, não é o presente caso.
Aqui o Auditor-Fiscal não pretendeu caracterizar a incapacidade financeira do
importador ostensivo para realização da importação, mas sim acompanhou a circulação dos
recursos utilizados, fazendo uma análise conjunta das datas de importação, notas fiscais,
transferências bancárias e lançamentos contábeis, tudo buscando provar que, por trás da Vet
Freight (ostensiva), existia a Ásia (adquirente oculto), que emitia a ordem e custeava a
importação realizada com recursos próprios.
Como exposto em Relatório, a presente fiscalização decorreu do apurado no
Processo Administrativo no 11762.720061/2011-52, instaurado contra a importadora ostensiva,
Vet Freight, quando restou caracterizada a ocultação dos reais adquirentes das mercadorias
importadas, tendo sido realizado o lançamento dos tributos incidentes na importação (declarados
a menor) e a multa por cessão de nome prevista no art. 33 da Lei no 11.488, de 2007.
Naquele processo administrativo, foi verificada inclusive a existência de
importações por conta e ordem da Asia (em conjunto com a Jili), tendo a autoridade fiscal, nesta
fiscalização, aproveitado também as constatações lá efetuadas, conforme abaixo se transcreve:
“Segundo o auto de infração contra a Vet Freight, a comprovação de que a empresa
opera por encomenda de terceiros não se faz por contratos ou documentos similares, e
sim pelos atos e praticas da mesma tais como:
1. Destinação imediata das mercadorias importadas aos seus encomendantes ou
reais compradores tão logo desembaraçadas. As datas dos desembaraços das
DI’s da emissão da Nota Fiscal de entrada e da respectiva Nota Fiscal de
Venda são praticamente idênticas, o que foge completamente à rotina de uma
importação por conta própria. Abaixo encontra-se tabela com as DI’s, Notas
Fiscais de Venda da Vet Freight para Ásia e sua respectivas datas:
Fl. 1082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.099 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.721894/2012-13

2. Destinação da totalidade das mercadorias de uma mesma DI para somente um
Cliente, o que também foge à rotina de uma empresa que importa por conta
própria, onde uma importação normalmente é vendida paulatinamente para clientes
diferentes;
3. Omissão das notas fiscais das informações de identificação dos transportadores das
mercadorias, apesar de informar que tal operação se dá por sua conta e ordem;
4. Escrituração contábil sem os devidos esclarecimentos, uma vez que ela repete o que
consta do extrato bancário, no qual se constata a não identificação da maioria dos
depósitos;
5. Não atendimento à intimação formulada em 26/10/2011, para que informasse sobre
as quantias e parcelas recebidas, informando: data, valor e a correspondente
DI/Nota Fiscal de Venda.
6. A discrepância do volume de importações transacionados pela Vet Freight durante
os anos de 2009, 2010 e 2011. No ano de 2009 ela importou pouco mais 43.000
dólares, em 2010 saltou para pouco mais de 255.000 dólares e em 2011 chegou a
mais de 2.500.000 de dólares. Ainda no referido auto de infração, consta que em
resposta às fortíssimas evidências de interposição fraudulenta contra a Vet Freight,
a mesma respondeu que vende as mercadorias quando as mesmas ainda se
localizam em alto mar, fato este que comprova que as mercadorias, ao chegar em
Fl. 1083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.099 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.721894/2012-13

território nacional, já estão previamente vendidas e, desta forma, os seus reais
adquirentes, conforme a legislação aduaneira, deveriam ter seus nomes informados
nas respectivas DI's.”
Dos demais indícios apontados na ação fiscal, saltam aos olhos (os quais tomei
liberdade de destacar), a destinação imediata e integral das mercadorias importadas ao real
adquirente, o que foge completamente aos padrões de importações por conta própria.
Além das constatações expostas no Auto de Infração lavrado contra a Vet Freight,
o Auditor-Fiscal aprofundou-se na documentação disponível para chegar a conclusões
específicas quanto à empresa Ásia, identificada como real adquirente das mercadorias
importadas.
Inicialmente, discorreu sobre a identidade entre as empresas Ásia e Jili, que,
apesar de diferentes CNPJ, praticavam atos como um única empresa.
No endereço descrito no contrato social e no cadastro da RFB da empresa Jili,
estava situada a Ásia (nome fantasia Luz Solar). Foi ainda emitido termo de constatação pelo
Auditor-Fiscal, indicando que, ao dirigir-se ao endereço da Jili, em conversa com funcionário
encontrado no local, este informou que trabalhava há 5 (cinco) anos para a empresa Ásia e que
não conhecia a empresa Jili.
A identidade entre as empresas fica ainda mais clara quando constatado no livro
diário da Jili uma compra no valor de R$ 44.304,54 (NF no 011 – DI no 10/0100947-0), a qual foi
emitida da Vet Freight para a Ásia, e por esta não contabilizada.
Com base nos documentos juntados aos autos, verificou que em todas as
compras de mercadorias da Vet Freight (objeto deste processo), existia ao menos um
depósito da Ásia, da Jili ou de ambas em datas muito próximas ao registro das DI’s, para
pagamento de impostos e outras despesas aduaneiras e outro para fechamento do câmbio das
importações.
A autoridade fiscal traz ainda outro forte indício da existência de ocultação do real
adquirente das mercadorias: a empresa Ásia estava envolvida em apuração de uma série de
irregularidades relacionadas ao comércio exterior, com sua habilitação suspensa e, caso
eventualmente figurasse como adquirente da mercadoria, esta seria provavelmente
direcionada a um canal de conferência mais rigoroso.
Por último, destaca ainda o interesse da Ásia na quebra de cadeia do IPI, visto
que, ao não figurar como importador, não seria equiparado a estabelecimento industrial para fins
de incidência do imposto, conforme expresso no art. 9o do Regulamento do IPI.
Partindo para a análise minuciosa das provas colacionadas, o Auditor-Fiscal,
analisando cada uma das DI’s registradas no período, relacionou os depósitos realizados (ora
pela Ásia, ora pela Jili) identificando o custeio das importações pela real adquirente.
Para aqui evitar a repetição da análise de cada uma das importações, tomo a
liberdade de reunir todas as informações processuais para melhor entendimento do contexto:
Declaração de Importação no 09/1704440-6
Fl. 1084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.099 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.721894/2012-13

“Trecho da fl. 24
Declaração de Importação – DI 09/1704440-6 de 02/12/2009 (parcial Ásia)
[...]
Em 11/01/2010, foi feito um depósito pela Jili no valor de R$ 69.048,71, onde tal
quantia foi utilizada para o fechamento de câmbio também das três DI’s, conforme
extrato bancário da Vet Freight [...]. Apesar de constar no extrato bancário da Vet
Freight que o mencionado recurso veio da Jili, em sua contabilidade não há tal registro
(ver diário 2010 fl. 002).
Quanto ao registro das entradas das mercadorias importadas em questão, consta no livro
diário de 2009 da Ásia (fl. 048, NF no 002, valor R$ 48.185,48) que tais compras são
contabilizadas contra Caixa.”
“Trecho da fl. 273 (AI contra a Vet Freight)
”
“Trecho da fl. 521 (Extratos bancários)
”

Declaração de Importação 10/0535109-2
Trecho da fl. 26
“DI 10/0535109-2 de 05/04/2010 (parcial Ásia)
Em 31/03/2010, no extrato bancário da Vet Freight, houve um depósito da Jili no
valor de R$ 10.000, enquanto nos dias 06/04 e 07/04 houve depósitos da Ásia nos
valores de R$ 10.000,00 e 15.000,00, respectivamente. [...] tais registros não foram
contabilizados em seus livros diários.
Em 05/04/2010, data do registro da DI, a Vet Freight efetuou o pagamento das
despesas com os impostos da importação no valor aproximado de R$ 11.280. A
diferença dos valores depositados e pagos em tributos da referida importação refere-se a
outras despesas aduaneiras, ao fechamento do câmbio (contrato de câmbio em anexo
no valor de R$ 22.890,56) e até mesmo da margem de lucro da Vet Freight na
operação.”
Trecho da fl. 273

(nota do Relator: Transferência da Jili e não da Ásia)
Fl. 1085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-008.099 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.721894/2012-13

Trecho da fl. 527

[...]

[...]

[...]

Trecho da fl. (número ilegível)

[...]
”
A análise acima é realizada para todas as importações no período. Em todas elas,
o Auditor-Fiscal busca relacionar a existência de transferências de valores da Jili e/ou da Ásia
em datas próximas às importações e fechamento do câmbio, demonstrando ser um negócio
rotineiro entre as empresas.
Chama atenção inclusive a ausência de contabilização por parte da Jili e Ásia
das transferências realizadas. Se não houvesse a utilização dos dados bancários obtidos pela
fiscalização, certamente não se conseguiria apurar a existência do vínculo entre as transferências
e as importações realizadas. Além do mais, como indicado pelo Auditor reiteradamente, a
entrada das mercadorias na Ásia era realizada sempre em lançamento contra a Conta Caixa, ou
seja, em tese, não seriam acobertadas por transferências bancárias.
Apesar da inexistência de correspondência exata entre os valores transacionados
ou outros documentos comprobatórios, como documentos, e-mails, etc., os indícios e provas
colacionados pelo Fisco são consistentes e demonstram de forma cabal que a empresa Ásia era a
real adquirente das mercadorias importadas.
Fl. 1086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-008.099 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.721894/2012-13

Seria necessário um intenso esforço para entender que todas as provas e indícios
colacionados, em verdade, não indicam para a existência de interposição fraudulenta na
importação.
Mesmo entendendo pela consistência da apuração realizada pelo Fisco, as
conclusões devem ser criticadas à luz dos argumentos da recorrente, e é o que se passa a realizar.
1. Da inexistência de relação entre a recorrente e a empresa Jili:
Apesar de delimitar os argumentos de recurso em tópicos, a recorrente discorre
sobre diversos fatos não necessariamente relacionados.
Para melhor organização, serão apreciadas as alegações dentro de cada um dos
itens relacionados pela defesa.
Diretamente quanto à inexistência de relação entre as empresas Jili e Ásia, a
recorrente entende que, se a conclusão da fiscalização era da existência de uma única empresa,
deveria ter ocorrido, por meio de regular processo administrativo, o cancelamento do CNPJ, nos
termos do art. 33 da IN RFB no 1.183/2011.
Desta forma, conclui que, ou o Auditor-Fiscal acusou de forma improcedente o
contribuinte, ou prevaricou ao não aplicar a IN RFB no 1.183/2011, devendo ser cancelada a
autuação.
Acrescenta, em relação ao Termo de Constatação da Autoridade Fiscal, que
encontrou no endereço da Jili funcionário da Ásia (há 5 anos), que estava em transição do local
estabelecido, inclusive na fotografia do local consta placa de “passo o ponto [...] mudamos para
[...]”, portanto, o funcionário estaria no local apenas recolhendo pertences da empresa.
Por fim, traz ainda neste tópico argumentos relativos à inexistência da
interposição fraudulenta.
Afirma que a autuação se baseia simplesmente na existência de depósitos em
datas próximas à importação, destacando que os depósitos em si comprovam o contrário do
afirmado pela fiscalização.
Traz que o fornecedor, Vet Freight, revendia suas mercadorias para mais de trinta
empesas em todo território nacional, e não somente para a recorrente, que, de todos os demais
produtos importados, adquiria somente lâmpadas.
Pois bem, incialmente, são dois argumentos centrais a serem enfrentados quanto à
relação entre as empresas.
Em primeiro lugar, quanto a necessidade de “cancelamento” do CNPJ (em
verdade, declaração de inaptidão), a recorrente parece buscar eventuais irregularidades
desconexas do fato para justificar o injustificável. Ainda que eventualmente a norma
determinasse a inaptidão do CNPJ, a ausência do procedimento não modificaria as constatações
verificadas pelo Auditor-Fiscal: a existência de depósitos da Jili para arcar com custos de
importações de mercadorias da Ásia.
Fl. 1087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-008.099 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.721894/2012-13

Tornando ou não o CNPJ inapto, fato é que restou comprovado nos autos o
custeio das importações por parte da Ásia (por meio de transferências próprias ou em nome da
Jili), fato este caracterizador da importação por conta e ordem de terceiro e, consequentemente,
da interposição fraudulenta e ainda da cessão de nome, esta última infração apurada em processo
diverso.
Não só. A multa por cessão de nome, com decisão definitiva no âmbito
administrativo, foi lavrada contra a Vet Freight, por ter cedido seu nome para a Ásia realizar
operações de importação, nos termos da Lei no 11.488/2007, e não contra a Jili:
“Lei no 11.488/2007
Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização de
documentos próprios, para a realização de operações de comércio exterior de terceiros
com vistas no acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários fica sujeita a
multa de 10% (dez por cento) do valor da operação acobertada, não podendo ser inferior
a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Parágrafo único. À hipótese prevista no caput deste artigo não se aplica o disposto
no art. 81 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.”
“Lei no 9.430/96
Art. 81. Poderá ser declarada inapta, nos termos e condições definidos pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica que, estando
obrigada, deixar de apresentar declarações e demonstrativos em 2 (dois) exercícios
consecutivos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Será também declarada inapta a inscrição da pessoa jurídica que não comprove a
origem, a disponibilidade e a efetiva transferência, se for o caso, dos recursos
empregados em operações de comércio exterior. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)”

Como se percebe, foi correta a postura adotada pela fiscalização e, ainda que fosse
necessário o “cancelamento” do CNPJ, restaria intocada a interposição fraudulenta, já que as
provas colhidas do custeio das importações são independentes de tais procedimentos.
Por fim, quanto ao Termo de Constatação lavrado pelo Auditor-Fiscal,
quando identificou no endereço cadastrado pela Jili funcionário da Ásia, o fato apenas deve ser
tomado como mais um indício caracterizador da atuação “conjunta” das empresas.
De fato, na fotografia juntada aos autos, consta a placa de mudança da Ásia, sendo
razoável a justificativa da recorrente de que o funcionário estaria no local apenas recolhendo
pertences da empresa, que estava de mudança.
Ocorre que quando se analisa tais justificativas em conjunto com as demais
provas, a tese de total independência entre as empresas não se sustenta.
Seria coincidência demais as empresas estarem em transição de estabelecimento
no mesmo endereço, compartilharem importações, as entradas de uma serem documentadas em
Notas Fiscais de outra (a Nota Fiscal no 11 de entrada na Ásia foi lançada no diário da Jili) e
“ambas” se beneficiarem da interposição fraudulenta.
Fl. 1088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-008.099 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.721894/2012-13

Normalmente me utilizaria dá já conhecida tese dos indícios precisos, graves e
harmônicos entre si, mas as provas diretas colacionadas tornam desnecessária a tese.
Quanto aos argumentos relativos à inexistência da interposição fraudulenta, as
provas e indícios colacionados no início da apreciação do mérito respondem por si só.
A autuação não decorreu unicamente da existência de depósitos em datas
próximas às importações. Esses depósitos constituem apenas mais uma das provas colhidas na
caracterização da ocultação do real adquirente das mercadorias importadas.
Como já exposto, ao se analisar em conjunto os (i) depósitos em datas próximas
às importações, de (ii) valores aproximados, destinação (iii) imediata e (iv) integral das
mercadorias de cada uma das DI’s, (v) a ausência de contabilização das transações financeiras, e
todas as demais evidências demonstradas pela ação fiscal, resta clara a ocorrência da infração.
Mais ainda. Em nenhum momento se afirmou que todas as importações da Vet
Freight eram destinadas à Ásia, mas sim que todas as mercadorias de uma DI específica lhe eram
integralmente destinadas, comprovando o acerto entre as empresas em momento prévio ao
próprio registro das declarações de importação.
Desta feita, diante da quantidade e clareza das provas e indícios colhidos no
decorrer da fiscalização, devem ser rejeitados os argumentos de defesa.
2. Ausência de Provas de inidoneidade da recorrente – Princípio da boa-fé e
da inocência
A recorrente traz aos autos documentos do processo no 19558.000213/2007-48,
quando foi emitido parecer favorável pela ausência de provas das acusações de
falsificação/adulteração de documentos na importação, o que desqualificaria as alegações da
fiscalização de que o contribuinte estava “envolvida em um rol de irregularidades, com suposta
atuação em fraude, com sua habilitação para operar no comércio exterior suspensa”.
No seu entendimento, o fundamento equivocado do Fisco, corroborado pelo
Acórdão de primeira instância, seriam suficientes para a reforma da decisão recorrida.
Veja bem, não constam nos autos qual seria o “rol de irregularidades” cometidas.
Fato é que, de ao menos uma das infrações, esta obteve resultado favorável.
Entretanto, a recorrente parece não ter entendido a intenção do Fisco em trazer
estas informações aos autos. A fiscalização, ao destacar o envolvimento do contribuinte em
diversas irregularidades, não busca comprovar a má-fé nesta operação específica, algo como não
ser “réu primário” em processo penal, não é isso.
O Fisco destaca o envolvimento em suposta atuação em fraude e, o mais
importante e não questionado pelo recurso, a suspensão da habilitação para operar no comércio
exterior. Isso sim é o importante para convencimento em processos de interposição fraudulenta
da importação.
Fl. 1089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-008.099 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.721894/2012-13

A suspensão da habilitação para operar no comércio exterior traz mais um indício
da prática de interposição fraudulenta, afinal, sem a habilitação não poderia o contribuinte
participar ostensivamente das importações ora em discussão.
Apesar de trazer aos autos decisão favorável em processo de fiscalização
aduaneira, não traz aos autos qualquer elemento de prova que permita concluir pela sua aptidão
para práticas de atos de comércio exterior, permanecendo válido o indício apontado pelo Fisco.
Ademais, como se sabe, o envolvimento em irregularidades, ainda que não seja
suspensa a habilitação, pode causar o direcionamento das importações realizadas pelo
contribuinte para canais de conferência mais rigorosos, o que justificaria a necessidade de
ocultação do nome do real adquirente nas importações.
Portanto, também deve ser rejeitado o recurso neste ponto.
3. O lançamento de ofício – P.A. no 11762.720061/2011-52 – em face da Vet
Freight teve o condão de regularizar as mercadorias importadas:
Neste tópico, a recorrente repisa os argumentos do item 3 das preliminares (“Bis
in idem tributário”).
Assim como rechaçados anteriormente, prevalece o entendimento de que o
pagamento dos tributos relativos à importação, exigidos em virtude da ocorrência do fato
gerador, não impedem o lançamento da multa substitutiva do perdimento, muito menos possuem
o condão de regularizar mercadoria importada mediante fraude.
O entendimento aqui adotado segue o precedente já transcrito neste voto do
Acórdão no 9303-007.675, da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
4. Inaplicabilidade da pena de perdimento – Boa-fé não ilidida – Ausência
de comprovação dos elementos dolo e dano ao erário:
Em poucas palavras, a recorrente defende a ausência de dolo específico na prática
da interposição fraudulenta, bem como a inexistência de dano ao erário, apoiando-se em matéria
doutrinária e antiga jurisprudência.
Via de regra a legislação aduaneira traz expressamente não ser necessária a
comprovação de dolo por parte do agente para a responsabilização pela infração cometida, nos
termos do Decreto-Lei no 37, de 1966:
“Decreto-Lei no 37, de 1966:
Art. 94. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completa-los.
[...]
§2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.”
Fl. 1090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-008.099 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.721894/2012-13

Entretanto, observa-se que, apesar de objetiva a responsabilidade, quando existir
“disposição expressa em contrário” deve ser perquirida a intenção do agente na realização da
infração.
Nesse sentido faz-se necessário observar que, nos termos do art. 23, V, do Decreto
no 1.455, de 1976, o legislador exigiu o dolo, caracterizado por meio das condutas expressamente
prevista da fraude, simulação, inclusive interposição fraudulenta, condutas essas claramente
vinculadas ao comportamento intencional do agente.
Ocorre que, ainda que se aceite a exigência da comprovação do dolo, não assiste
melhor sorte à recorrente. Como se nota pelo já exposto, as ações praticadas pelo contribuinte, na
busca pela ocultação do verdadeiro adquirente da mercadoria, demonstram a existência de
simulação e comprovam a conduta dolosa de sua parte, não havendo que se falar em
descaracterização da infração.
Não só.
O dano ao erário provocado pela infração aduaneira é presumido3 e não está
ligado à arrecadação de tributos (ainda que eventualmente exista prejuízo à arrecadação,
especialmente ligado à “quebra de cadeia do IPI”). O bem jurídico tutelado é o efetivo controle
aduaneiro, violado a partir da ocultação do verdadeiro importador
Esta Turma Ordinária, em janeiro de 2018, firmou posição unânime pela
desnecessidade de comprovação do dano ao erário e dolo específico na aplicação da multa
decorrente do perdimento da mercadoria:
“Acórdão no 3402-004.848
Sessão de 30 de janeiro de 2018
Relator: Diego Diniz Ribeiro
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO – II
Data do fato gerador: 10/11/2005
[...]
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA EM MATÉRIA ADUANEIRA. INEXISTÊNCIA
DE PROVA DE DANO AO ERÁRIO E DOLO ESPECÍFICO PARA ESSE FIM. É
DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DE DANO.
É desnecessário comprovar a efetiva ocorrência de dano ao erário (dano patrimonial
decorrente da evasão de tributos) e dolo específico para esse fim para a configuração da
interposição fraudulenta capitulada no art. 23, inciso V, §§1o e 3o, do Decreto-lei
1.455/76, uma vez que para a existência dessa prática infracional basta a ocorrência de
prejuízos ao controle administrativo-aduaneiro, seja por criar obstáculos seja por de fato
impedir que este controle seja realizado na prática.

3 Decreto-lei 1.455/76
"Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
[...]
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real
vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros."
Fl. 1091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-008.099 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.721894/2012-13

Assim, resta afastado o recurso também neste tópico.
5. Razões de tributar como meio de confiscar propriedade de exigir imposto
devido:
A matéria suscitada neste ponto é puramente constitucional.
A recorrente defende a existência de violação ao art. 150, IV e V da Constituição
Federal, alegando também o efeito confiscatório da conduta do Fisco.
Sustenta ainda que, em desobediência ao estabelecido na Súmula 323 do STF4,
houve a apreensão de mercadoria como forma de exigir tributo devido.
De início, cabe destacar a incompetência deste Conselho para apreciação de
eventual inconstitucionalidade do dispositivo legal. Existindo a previsão normativo da pena de
perdimento (e da multa), não cabe ao CARF realizar o controle de constitucionalidade do
dispositivo em relação ao previsto na Constituição Federal, como previsto no Regimento Interno
do CARF e sumulado (Súmula CARF no 2).
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Ademais, há que se destacar que, diferente do alegado em recurso, não se verifica
no presente caso a apreensão de mercadoria com o objeto de exigir tributo devido.
Longe disso.
Primeiro, porque a mercadoria sequer foi apreendida e, segundo, ainda que fosse,
o pagamento de tributos não era exigência do Fisco e, mesmo que se realizasse o pagamento de
tributos incidentes na importação, não haveria a liberação da mercadoria, posto que a pena para a
infração cometida é clara: perdimento da mercadoria importada.
Desta forma, deve ser afastado o argumento da recorrente.
Apreciados os argumentos de recurso, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

4 Sumula 323 STF
É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.
Fl. 1092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-008.099 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.721894/2012-13

Fl. 1093
DF CARF MF
Documento nato-digital